Tribunal: TJMT
Processo: 1013985-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013985-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), OLIVEIRAS BLOCOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - CNPJ: 47.713.009/0001-03 (AGRAVANTE), NELI TEREZINHA ERD DE OLIVEIRA - CPF: 650.247.531-00 (AGRAVANTE), DARLAN RODRIGO RECH - CPF: 824.808.349-72 (AGRAVADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. PAGAMENTOS PARCIAIS E ESPORÁDICOS. DISPENSA DE CAUÇÃO. DÉBITO SUPERIOR AO VALOR EXIGIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por OLIVEIRA BLOCOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA e NELI TEREZINHA ERD DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que deferiu pedido liminar de despejo com base no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991, determinando a desocupação do imóvel comercial no prazo de quinze dias, sob pena de despejo compulsório, em razão de inadimplemento locatício perpetrado desde outubro de 2023.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, bem como os requisitos gerais para tutela de urgência estabelecidos no art. 300 do CPC, considerando a alegação dos agravantes de que os pagamentos foram realizados regularmente, ainda que de forma parcelada, em conformidade com suposto ajuste verbal com o locador.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar nas ações de despejo possui caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 59, §1o, da Lei 8.245/91, verificando-se no caso a ocorrência da falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de garantias.

4. Os pagamentos efetuados pelos agravantes revelaram-se parciais e esporádicos, em flagrante desconformidade com os valores contratualmente estipulados, configurando inadimplemento contratual de natureza substancial, conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos que evidencia pagamentos fragmentários em montantes manifestamente insuficientes.

5. A alegação de existência de ajuste verbal para redução do valor locatício restou destituída de lastro probatório robusto, sendo que a única conversa apresentada refere-se pontualmente ao mês de julho de 2024, não se prestando à comprovação da alegada modificação contratual em sua integralidade.

6. A situação de inadimplemento parcial revela-se persistente desde o advento da relação locatícia, não se tratando de ocorrência isolada ou episódica, considerando-se que o quantum devido extrapola expressivamente o montante efetivamente adimplido no período contratual entre outubro de 2023 e fevereiro de 2025.

7. A dispensa da caução prevista no art. 59, §1o, da Lei 8.245/91 é admissível quando o débito acumulado supera significativamente o valor correspondente a três meses de aluguel, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

8. A alegação de irreversibilidade da medida não prospera, considerando que o próprio art. 59, §3o, da Lei 8.245/91 prevê mecanismo de reversão do despejo em caso de eventual reforma da decisão, autorizando a reintegração do locatário no imóvel em caráter especial.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Configura-se o inadimplemento contratual autorizador da concessão de liminar de despejo quando os pagamentos são realizados de forma parcial e esporádica, em valores discrepantes dos contratualmente estipulados, ainda que alegado ajuste verbal não comprovado. 2. É dispensável a prestação de caução quando o débito acumulado supera significativamente o valor correspondente a três meses de aluguel exigido pelo art. 59, §1o, da Lei 8.245/91."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.245/1991, arts. 37, 59, §1o, IX, e §3o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - Agravo de Instrumento 1001346-49.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024; TJ-MT - N.U 1007300-13.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
OLIVEIRA BLOCOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA e NELI TEREZINHA ERD DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com ação de cobrança (Proc. no 1002264-93.2025.8.11.0040), que deferiu o pedido liminar de despejo com base no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991, e art. 300 do CPC, determinando a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, sob pena de despejo compulsório.

Alegam os agravantes, em síntese, que a decisão monocrática não observou os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à verossimilhança das alegações e ao perigo da demora, previstos no art. 300 do CPC. Sustentam que a medida deferida é irreversível, pois o imóvel em questão é utilizado para fins comerciais, sendo inadmissível a sua desocupação em sede liminar.

Aduzem, ainda, que não há inadimplemento contratual a justificar a medida extrema, pois os pagamentos dos alugueis vêm sendo realizados de forma parcelada, conforme acordo verbal com o locador, acompanhado de comprovantes e áudios juntados aos autos. Transcrevem, inclusive, tabela discriminada dos pagamentos mensais efetuados, indicando valores e datas, para evidenciar a quitação dos valores pactuados.

Sustentam que
“[...] o despejo em sede de liminar é cabível estritamente nos casos em que se enquadram no permissivo da Lei 8.245/91 [...]. O pedido de despejo se fundamenta em valores que já foram devidamente quitados, conforme prova que faz em anexo”.

Por fim, requerem que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; e ao final, seja reformada a decisão agravada, para indeferir a liminar de despejo.

Recolhimento do preparo, id. 284238388.

Efeito suspensivo não concedido, id. 284741866.

A parte agravante interpôs agravo interno, id
.
285224877.

Contrarrazões do agravo de instrumento, id. 289794350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
OLIVEIRA BLOCOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA e NELI TEREZINHA ERD DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com ação de cobrança (Proc. no 1002264-93.2025.8.11.0040), que deferiu o pedido liminar de despejo com base no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991, e art. 300 do CPC, determinando a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias, sob pena de despejo compulsório.

Extrai-se dos autos originários que a parte autora, ora apelada, promoveu a presente ação de despejo em face da inadimplência perpetrada pelas partes demandadas, ora agravantes, relativamente ao pagamento dos aluguéis pactuados desde o termo inicial da avença locatícia, fixado em 20 de outubro de 2023. Ressalte-se que os pagamentos realizados se deram de forma parcial e com valores discrepantes daqueles convencionados contratualmente. Em sede de tutela de urgência, a autora requereu a imissão na posse do bem, consubstanciada na desocupação do imóvel localizado na Avenida Atilio Fontana, no 996, Bairro Leonel Bedin.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela liminar e determinou que as requeridas desocupem o imóvel, vejamos:

“ [...] DECIDO.

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. Passo à análise do pedido liminar à luz dos requisitos descritos no art. 300/CPC e na Lei n. 8.245/1991.

Com efeito, dispõe o art. 300, “caput”, do CPC, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (§ 3o).

A pretensão liminar aduzida na inicial encontra previsão no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

O dispositivo em comento exige caução equivalente a três meses de aluguel para concessão da liminar. Contudo, o débito acumulado pelas rés supera significativamente o valor correspondente à caução exigida, conforme cálculo baseado no valor mensal atualizado do aluguel. Lado outro, admite-se a dispensa da caução quando o montante devido ultrapassa consideravelmente o valor exigido pela legislação.

Assim, nos termos do 300 do CPC, e do art. 59, §1°, da Lei n. 8.245/1991, DEFIRO a medida liminar requerida na inicial e determino que as rés desocupem voluntariamente o imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. [...]”

Em suas razões os agravantes, em síntese, sustentam que a decisão monocrática não observou os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à verossimilhança das alegações e ao perigo da demora, previstos no art. 300 do CPC. Argumentam que a medida deferida é irreversível, pois o imóvel em questão é utilizado para fins comerciais, sendo inadmissível a sua desocupação em sede liminar.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

O cerne da questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da liminar de despejo, com base no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, bem como os requisitos gerais para tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.

Primeiramente, cumpre destacar que a concessão de liminar nas ações de despejo, nos termos do art. 59, §1o, da Lei 8.245/91, tem caráter excepcional, sendo admitida apenas nas hipóteses taxativamente previstas no dispositivo legal, dentre as quais se inclui a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, quando o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da mesma lei (inciso IX).

No caso sub judice, constata-se que o contrato de locação de natureza comercial foi celebrado no mês de outubro de 2023, estipulando-se, à época, o valor mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com cláusula expressa de reajuste contratual para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a incidir a partir de abril de 2024.

Os agravantes sustentam que os pagamentos vêm sendo efetuados de forma regular, ainda que parceladamente, em conformidade com ajuste verbal celebrado com o locador, o qual incluiria, ademais, a concessão de abatimento no valor mensal originalmente pactuado, na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais). Para corroborar tal alegação, anexaram aos autos planilha discriminada dos pagamentos realizados, bem como alguns comprovantes, com o intuito de demonstrar a suposta regularidade no adimplemento das obrigações locatícias.

Não obstante as alegações expendidas, da análise dos autos originários e dos documentos acostados pelas partes, depreende-se que os pagamentos efetuados pelos ora agravantes revelam-se, em verdade, parciais e esporádicos, em flagrante desconformidade com os valores contratualmente estipulados.

Com efeito, conforme se extrai dos comprovantes apresentados pelos agravantes, os repasses foram realizados de maneira
fragmentária
, em montantes manifestamente
insuficientes
à quitação integral dos aluguéis vencidos, configurando inadimplemento contratual de natureza substancial.

A planilha de pagamentos acostada pelos ora agravantes (fls. 11-13 do id. 284135854), longe de evidenciar a regularidade no cumprimento das obrigações contratuais, apenas corrobora a
existência de inconsistências e a manifesta irregularidade dos depósitos efetuados
. Constata-se, de forma inequívoca, que os pagamentos foram realizados em datas aleatórias, por vezes posteriores ao vencimento, e em quantias que não guardam correspondência com os valores estipulados no pacto locatício.

Depreende-se da documentação acostada aos autos que os ora agravantes efetuaram pagamentos nos seguintes valores:
Dezembro/2023: R$ 2.550,00; Janeiro/2024: R$ 1.350,00; Fevereiro/2024: R$ 1.350,00; Março/2024: R$ 1.550,00; Junho/2024: R$ 1.350,00; Julho/2024: R$ 2.700,00; Setembro/2024: R$ 2.700,00; Janeiro/2025: R$ 2.700,00; e Fevereiro/2025: R$ 4.000,00
, totalizando
R$ 20.250,00 (vinte mil, duzentos e cinquenta reais).

Os recorrentes limitaram, em verdade, à mera alegação de existência de um suposto ajuste verbal para redução do valor locatício, destituído, todavia, de qualquer lastro probatório minimamente robusto, sendo certo que a única conversa apresentada refere-se, de maneira pontual, ao mês de julho de 2024, não se prestando, portanto, à comprovação da alegada modificação contratual em sua integralidade.

Cumpre assinalar, ademais, que a situação de inadimplemento parcial, à luz de uma análise perfunctória própria da cognição sumária, revela-se persistente
desde o advento da relação locatícia
, não se tratando, pois, de ocorrência isolada ou episódica que pudesse, eventualmente, ensejar a aplicação de tratamento jurídico diferenciado.

Outrossim, no que tange à controvérsia atinente ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), supostamente transferido em 04 de dezembro de 2024, observa-se que a parte agravada, em sede de contraminuta, acostou aos autos documentação que, ao menos em juízo perfunctório, sugere que, após a referida transferência, a parte agravante teria instado a devolução da quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), havendo, portanto, a efetiva retenção de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais). Tal circunstância, ademais de não ter sido objeto de apreciação pelo juízo a quo, demanda dilação probatória, a fim de que se propicie a instauração de contraditório substancial, com posterior apreciação em sede de cognição exauriente, o que se revela incompatível com a limitada extensão da cognição sumária própria da instância recursal em sede de tutela provisória.

Portanto,
considerando-se o período contratual pactuado entre outubro de 2023 e fevereiro de 2025 — correspondente a dezessete meses —, bem como os valores avençados, a saber, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais até abril de 2024 e, a partir de então, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), constata-se, sem maior esforço hermenêutico, que o quantum devido extrapola, de forma expressiva, o montante efetivamente adimplido.

Ainda que se levem em conta os comprovantes de pagamento acostados aos autos pelos agravantes, correspondentes aos valores de R$ 6.381,60 (seis mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), supostamente quitados em abril de 2024, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referentes a dezembro do mesmo ano, observa-se que o
saldo devedor remanescente permanece significativo e de relevância jurídica inarredável
.

Assim, preenchidos os requisitos do art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, que autoriza a concessão de liminar para desocupação em quinze dias quando fundamentada na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, correta a decisão agravada.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal entende que, em casos como o presente, é
dispensável
a prestação de caução quando o débito acumulado supera significativamente o valor correspondente a três meses de aluguel, exigido pelo dispositivo legal supracitado.

Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS LIMINAR CONCEDIDA – REQUISITOS VERIFICADOS – DISPENSA DA CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – INADIMPLÊNCIA – DÉBITO SUPERIOR À CAUÇÃO EXIGIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - A dívida de aluguéis e demais despesas ultrapassa o montante de R$47.401,78 (quarenta e sete mil quatrocentos e um reais e setenta e oito centavos), quantia muito superior ao valor da caução exigida, sendo dispensável, nesse caso a garantia prevista no artigo 59, § 1o da lei no 8 .245/91. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001346-49.2024.8 .11.0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS – LIMINAR DEFERIDA – ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES –LOCAÇÃO COMERCIAL – INADIMPLÊNCIA – ARTIGO 59, § 1o, INCISO IX, DA LEI 8.245/91 – DÍVIDA QUE ULTRAPASSA O EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL – CAUÇÃO DISPENSADA – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA DESNECESSÁRIA – MORA EX RE – CONEXÃO E PREVENÇÃO – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Demonstrada a probabilidade do direito do agravado, credor de aluguéis não adimplidos pelo agravante, bem como o dano proveniente de privação de fruição do imóvel por anos, deve ser deferido o despejo liminar, com amparo no art. 300 do CPC e na Lei n. 8.245/1991. Se os valores não pagos pelo locatário ultrapassam o equivalente a três meses de aluguel, é possível a dispensa de prestar caução legal desde que ao devedor seja assegurado o direito previsto no § 3o do art. 59 da Lei de Locações. É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (TJMT - N.U 1007300-13.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Quanto à alegação de irreversibilidade da medida, cumpre destacar que o próprio art. 59, §3o, da Lei no 8.245/91 prevê mecanismo de reversão do despejo em caso de eventual reforma da decisão, autorizando a reintegração do locatário no imóvel, em caráter especial, o que afasta o argumento de irreversibilidade suscitado pelos agravantes.

Nesse contexto, a tutela provisória de urgência é fundada em juízo de probabilidade, pois não há certeza da existência do direito da parte, mas apenas a aparência de que esse direito exista. Como ainda não houve cognição exauriente, a decisão não se funda na certeza, mas na probabilidade do direito.

Os argumentos trazidos pelos agravantes não são suficientes para demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Ao contrário, os elementos constantes dos autos corroboram a correção da decisão agravada, evidenciando a mora contratual que fundamenta o despejo liminar.

No que concerne ao risco de dano grave, ressalte-se que a proteção ao direito de propriedade e a coibição do inadimplemento contratual reiteradamente praticado se sobrepõem ao interesse meramente econômico dos agravantes, máxime quando a situação de inadimplência perdura desde o início da relação locatícia.

DO AGRAVO INTERNO:

Consoante mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO —
SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.
(...) (N.U
1024509-97.2020.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) (grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal.”

(N.U
1018387-34.2021.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) (grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada que deferiu a liminar de despejo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025